Tribunal: STF
Processo: RHC 55609
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
- LEI Nº 5941/73. RÉU QUE NÃO POSSUI BONS ANTECEDENTES. INDEFERIMENTO, PELA SENTENÇA, DO FAVOR DE APELAR EM LIBERDADE. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. O DESPACHO QUE, EM FACE DA DENÚNCIA, DESIGNA DIA PARA O INTERROGATÓRIO E DETERMINA A CITAÇÃO DI RÉU, IMPLICA EM RECEBIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. 
RHC IMPROVIDO.